Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE MODIFICA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR – SUBSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE IMOBILIÁRIA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSENTE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AOS ACLARATÓRIOS – NULIDADE DA DECISÃO – DECISÃO RECORRIDA QUE SE PAUTA EM PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DO RAI ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO POR ENTENDER OPERADA PRECLUSÃO TEMPORAL PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INEXISTENTE OFENSA À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR COM BASE EM NOVOS SUBSTRATOS FÁTICO-JURÍDICOS – EXEGESE DO ART. 296 DO CPC – NOVO FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA O ARREFECIMENTO DA ANOTAÇÃO IMOBILIÁRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
INVERSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA QUE OPERA PUBLICIDADE
ERGA OMNES
– MÁ-FÉ DE EVENTUAL ADQUIRENTE –
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTER FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O Magistrado de primeiro grau, além de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte agravada, sem antes estabelecer o contraditório, pautou-se no que foi julgado no RAI no. 1019580-50.2022.8.11-0000, onde, sob minha relatoria, se reconheceu a preclusão temporal da matéria concernente à indisponibilidade do bem imóvel e, por consequência, revogou a decisão que anteriormente proferiu, em que se autorizava a substituição da indisponibilidade do bem imóvel pela simples anotação à margem da matrícula acerca da existência da demanda. Ou seja, como bem sopesado pela parte agravante, em que pese esta Corte de Justiça não tenha conhecido de parte do mencionado recurso, ante o pedido de reconsideração realizado na primeira instância (operada preclusão em relação à possibilidade de interposição, o que obstaculiza o conhecimento do recurso), o Juízo
a quo
entendeu que não poderia reconsiderar a primeira decisão, de modo que revogou a segunda que autorizava a substituição pela anotação e tornou novamente válida a indisponibilidade do imóvel.

Proferida a decisão recorrida dentro do prazo de oferecimento das contrarrazões, denota-se que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o que macula de vício insanável a decisão recorrida.

Juízo
a quo
pautou-se em premissa equivocada ao proferir a decisão recorrida, uma vez que a decisão que foi revogada (de 04/08/2023) foi proferida com base em idôneas novas circunstâncias fático-jurídicas (impossibilidade de obter financiamento rural para continuidade da atividade agropecuária exercida no imóvel), depois do ajuizamento do mencionado agravo de instrumento e, portanto, a matéria nela aventada não afronta a preclusão circunstancial operada, a qual se restringe à impossibilidade de interposição recursal (preclusão temporal; intempestividade recurso), o que somente obstaculizou o conhecimento do recurso.

A decisão revogada não ofende coisa julgada (não há coisa julgada em relação à tutela provisória; art. 502 do CPC) e preclusão
pro judicato
(impossibilidade de revisão judicial de questão já decidida; art. 505 do CPC), uma vez que, em se tratando de tutela provisória, conforme expressa autorização legal na Lei Adjetiva, há possibilidade de modificação na pendência do processo (art. 297,
caput
, CPC), desde que presentes novas circunstâncias fático-jurídicas que lastreiem o deferimento, revogação ou modificação da tutela outrora deferida ou indeferida.

A substituição da medida de anotação da indisponibilidade do imóvel estava, nos termos da decisão proferida, lastreada em novas circunstâncias fático-jurídicas que corretamente a justificaram, quais sejam,
“impossibilidade de a parte ré explorar economicamente o imóvel rural em lide e a consequente depreciação deste”
, fundamentos que entendo suficientes e legítimos ao fim de autorizarem a modificação da tutela outrora deferida, arrefecendo o grau de indisponibilidade do bem.

Não há perigo inverso na substituição da anotação de indisponibilidade para a mera anotação da existência da ação, isso porque tanto a indisponibilidade quanto à anotação da existência da ação, quando averbadas e pendentes na matrícula, induzem à publicidade absoluta do litígio existente entre as partes na demanda de origem, de modo que qualquer pessoa que eventualmente adquira o bem, o que, por ora, não passa de conjectura, não poderá alegar boa-fé quanto à inexistência da lide, podendo e certamente respondendo pela persecução do bem decorrente da coisa julgada que será formada.

Existente o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
em favor do recorrente, haja vista que o imóvel foi adquirido por considerável valor (oito milhões de reais) e este, diante da anotação determinada, ficará sem condições de dar seguimento às atividades rurais do bem, em especial no aspecto produção, por conta da indisponibilidade, que é barreira para a solicitação de crédito bancário.

Recurso provido
. Prejudicado o agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021604-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

AGRAVADO:
CLODIOMAR BIRTCHE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Perdas e Danos no. 1001626-19.2022.8.11.0023, ajuizada por
CLODIOMAR BIRTCHE
, que acolheu os aclaratórios por ele opostos, para revogar o pedido de reconsideração da liminar outrora deferida
“no que tange à substituição da medida de anotação da indisponibilidade pela medida de anotação do trâmite desta ação no imóvel”
(sic).

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“o Juízo a quo havia substituído a medida de indisponibilidade do bem imóvel pela anotação da existência da ação em comento, porém, posteriormente, afirmou que ocorreu a preclusão da matéria e alegou a inexistência de fatos novos, razão pela qual revogou o pedido outrora deferido”
(sic).

Aduz que o
decisum
afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Juízo
a quo

“havia deferido o pedido de reconsideração da liminar pleiteada pelo Agravante e, assim, substituiu a medida de anotação da indisponibilidade no imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo,
pela anotação do trâmite da ação na matrícula
”
(sic).

Discorre que, nos embargos declaratórios, apesar de intimar o ora agravante, então embargado, para apresentar suas contrarrazões, o MM. Juiz, sem aguardar o decurso do prazo para tanto, proferiu a decisão vergastada.

Entende, pois, que houve
“uma prática um tanto quanto abusiva perpetrada pelo juízo de 1a instância, haja vista que, quando do prazo para as partes manifestarem acerca dos Embargos de Declaração,
decidiu do recurso que implicou em um efeito modificativo da decisão que fora proferida anteriormente
”
(sic).

Assevera que
“tal ato é vedado pelo nosso ordenamento jurídico processual, ofendendo nitidamente o
princípio do contraditório e da ampla defesa
, o que deve se impor a nulidade da decisão proferida
”
(sic).

Acrescenta que
“assim não fosse, o julgamento dos Embargos de Declaração quando do prazo para apresentação das Contrarrazões
viola o princípio da não surpresa
, vinculada ao art. 9o, 10 e §2o do art. 1.203, todos do Código de Processo Civil”
(sic).

Assegura que
“a
probabilidade do direito
evidencia-se pelo fato de que havia ocorrido a substituição da indisponibilidade do bem imóvel pela anotação da existência da ação na matrícula do bem, porém, sem que fosse fornecido o
contraditório e a ampla defesa
ao Agravante, além da evidência do
princípio da não surpresa
,
o Juízo a quo revogou a medida sem ofertar os motivos plausíveis para tanto
”
(sic).

Ressalta que
“o
perigo do dano/risco ao resultado útil do processo
recai sobre o fato de que com a averbação da indisponibilidade do bem imóvel o Agravante não está conseguindo dar seguimento as atividades rurais do bem imóvel”.
Isso porque
“o Agravante adquiriu uma fazenda avaliada em mais de
R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)
, no entanto, não consegue dar a devida função social ao bem, em especial no aspecto produção, por conta da indisponibilidade,
que é barreira para a solicitação de crédito bancário
”
(sic).

Com estes argumentos, de início o agravante requer a concessão do efeito suspensivo recursal para sustar os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 182260685.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
na data de 21/09/2023, nos termos da decisão Id. 183021654.

A parte agravada Clodiomar Birtche interpôs agravo interno na peça Id. 183292666, aduzindo, em síntese, que
“É INDISPENSÁVEL A SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUE A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SITUAÇÃO ESTA QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS”
(sic). Pugnou pela reconsideração da liminar recursal e manutenção da decisão proferida na origem.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
na peça Id. 185465660.

Contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 186773199.

O recorrido Clodiomar Birtche apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 186801194, aduzindo, em síntese, que
“o error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão; o qual pode ser corrigido de ofício pelo Julgador”
, de modo que
“não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do agravante quando se trata de correção de erro material – error in procedendo; devendo, para tanto, ser mantida a decisão agravada”
(sic).

Diz que esta
“Relatora induzida a erro, concedeu a liminar recursal vindicada, sem a observância da inexistência de fatos novos, bem como daquele acórdão transitado em julgado, proferido nos autos de agravo de instrumento no. 1019580-50.2022.8.11.0000, o qual já havia reconhecido a preclusão da discussão da decisão que determinou a indisponibilidade da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo”
, sendo
“indispensável a superveniência de fato novo nos autos que justifique a reapreciação da matéria, situação esta que não ocorreu no caso dos autos”
; (sic).

Ao final, defende que há perigo de dano a justificar a manutenção da tutela cautelar antecedente no que atine a anotação de indisponibilidade do bem, na medida em que seria possível e o recorrente estaria tentando vender a área. Pede, assim, que seja desprovido o agravo interposto.

Pedido de sustentação oral na peça Id. 193546162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que, sem aguardar o prazo de oferecimento das contrarrazões pelo mesmo quanto aos embargos declaratórios opostos pela parte autora/agravada, acolheu os aclaratórios para revogar pedido de reconsideração da liminar outrora deferida no que tange à
substituição da medida de anotação da indisponibilidade do imóvel
, objeto da celeuma,
pela medida de anotação do trâmite da ação junto à matrícula do mesmo
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento:

“(...)

Não obstante tenha havido impulsionamento para a parte contrária se manifestar, estando ainda pendente seu prazo, deixo de determinar a sua intimação diante da necessidade da revogação em parte da decisão anterior, pois que o acolhimento do recurso, embora implique em modificação da decisão/sentença embargada, não implica em prejuízo às partes diante do retorno dos autos à situação anterior já transitada em julgado (art. 1.023, § 2o, do CPC).

No mérito, é de se acolher o(s) pedido(s) da parte embargante.

A parte requerida TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO manifestou pela exclusão da averbação de indisponibilidade judicial da matrícula n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, sem prejuízo da adoção de outras medidas processuais preventivas para impedir ou prevenir a alienação do imóvel a terceiros no curso da demanda.

Todavia, proferiu-se decisão no agravo de instrumento n. 1019580-50.2022.8.11.0000, em que não se conheceu do recurso em relação ao pedido de remoção da indisponibilidade pela preclusão (Num. 115839234 - Pág. 1/10):

(...)

Assim, ainda que a anotação da indisponibilidade tenha sido deferida em sede de tutela antecipada, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296 do CPC), verifica-se que além de ter ocorrido a preclusão da matéria em sede de agravo de instrumento, não houve comprovação de fatos novos a ocasionar na reapreciação da matéria (art. 298 do CPC).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, para eliminar a contradição apontada e, por consequência, REVOGO em parte a decisão anterior no que tange à substituição da medida de anotação da indisponibilidade pela medida de anotação do trâmite desta ação no imóvel, mantendo-a em relação ao saneamento parcial, notadamente a distribuição do ônus da prova (...)”

(Id. 126839039 na origem, de 22/08/2023).

Da leitura do
decisum
acima, extrai-se que o Magistrado de primeiro grau, além de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte autora agravada sem antes estabelecer o contraditório, pautou-se no que foi julgado no RAI no. 1019580-50.2022.8.11-0000, onde, sob minha relatoria, se reconheceu a preclusão temporal da matéria concernente à indisponibilidade do bem imóvel – e por outro lado afastando a ordem de afixação de placas acerca do litígio –, e, por consequência, revogou a decisão que anteriormente proferiu em que se autorizava a substituição da indisponibilidade pela simples anotação à margem da matrícula acerca da existência da demanda.

Ou seja, como bem sopesado pela parte agravante, em que pese esta Corte de Justiça não tenha conhecido de parte do mencionado recurso, ante o pedido de reconsideração realizado na primeira instância (operada preclusão em relação à possibilidade de interposição, o que obstaculiza o conhecimento do recurso), o Juízo
a quo
entendeu que não poderia reconsiderar a primeira decisão, de modo que revogou a segunda em que se autorizava a substituição pela anotação e tornou novamente válida a indisponibilidade do imóvel.

Deste modo, tendo proferido a decisão recorrida
dentro do prazo de oferecimento das contrarrazões
, denota-se que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o que macula de vício insanável a decisão recorrida.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados em casos correlatos:

“
NULIDADE.
Ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões. Condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. Ampla defesa e contraditório que devem ser respeitados. Precedentes do STJ. Nulidade do julgamento. Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e da embargada para se manifestar.
Embargos de declaração acolhidos.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 22458165520218260000 SP 2245816-55.2021.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 06/04/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PARATY.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA
.
1 - Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a nulidade do julgamento.
2 - Tal entendimento jurisprudencial encontra-se chancelado pelo § 2o do artigo 1.023 do CPC, o qual estabelece que "o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00109636120088190041, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/10/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA - NULIDADE.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes exige a prévia intimação da parte embargada, em respeito ao art. 1.023, § 2o do CPC. A ausência de intimação da parte contrária afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, ensejando o reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial
.”
(TJ-MG - AC: 10446170019314001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

“APELAÇÃO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Edem Penaforte de Oliveira Júnior (fls. 196/209) em face da sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Pesqueira (fls. 185/185v), o qual julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por José Ailton Bezerra de Almeida. 2. O CPC/2015 deu nova feição principiológica ao processo civil brasileiro, estabelecendo como dever de todos os atores processuais a adoção de postura cooperativa, compromissada com a efetiva e justa prestação jurisdicional.
3.
Revela-se inaceitável doravante que o juiz profira decisões surpresa, ou seja, sem que seja oportunizada às partes prévia manifestação acerca da questão a ser decidida. 4. Neste sentido, é de ser acolhida a pretensão do recorrente de ver reconhecida a nulidade da sentença, a qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrido, emprestando-lhe efeitos infringentes, sem antes intimar o Réu/Apelante para apresentar contrarrazões aos aclaratórios
.
5. Recurso que se dá provimento.”
(TJ-PE - APL: 5163660 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 03/04/2019)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1.
Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte.
2. Não se mostra suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de prejuízo, busca superar eventual nulidade levando em consideração a mera possibilidade futura e hipotética de impugnação da decisão dos embargos de declaração por intermédio de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embargos de divergência acolhidos, para o fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que emprestou efeitos infringentes aos embargos declaratórios, determinando que outra seja proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que apresente suas contrarrazões.”
(STJ - EAREsp: 285745 SP 2013/0012362-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Além disso, infere-se que o juízo
a quo
pautou-se em premissa equivocada ao proferir a decisão recorrida, uma vez que a decisão que foi revogada (Id. 125260038, de 04/08/2023) foi proferida com base em idôneas novas circunstâncias fático-jurídicas (impossibilidade de obter financiamento rural para a continuidade da atividade agropecuária exercida no imóvel), depois do ajuizamento do mencionado agravo de instrumento e, portanto, a matéria nela aventada não afronta a preclusão circunstancial operada, a qual se restringe à impossibilidade de interposição recursal (preclusão temporal; intempestividade recurso), o que somente obstaculizou o conhecimento do recurso.

Neste contexto, diversamente do que aduz o recorrido, a decisão Id. 125260038 não ofende coisa julgada (não há coisa julgada em relação à tutela provisória; art. 502 do CPC) e preclusão
pro judicato
(impossibilidade de revisão judicial de questão já decidida; art. 505 do CPC), uma vez que, em se tratando de tutela provisória, conforme expressa autorização legal na Lei Adjetiva, há possibilidade de modificação na pendência do processo (art. 297,
caput
, CPC), desde que presentes novas circunstâncias fático-jurídicas que lastreiem o deferimento, revogação ou modificação da tutela outrora deferida ou indeferida.

Neste sentido é a lição doutrinária:

"4. Revogação, Modificação e Novo Pedido.
Enquanto se desenvolve o procedimento, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada,
desde que sobrevenha mudança nos elementos do processo que justifique semelhante revogação ou modificação
.
Como o direito fundamental à segurança jurídica compõe o direito fundamental ao processo justo, as decisões provisórias também gozam de certa estabilidade ao longo do procedimento.
Submete-se à mesma regra a admissibilidade de novo pedido de tutela provisória: indeferido o primeiro, o segundo só é admissível se fundado em elemento anteriormente não constante dos autos
." (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Título I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2023/1916544450. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023.)

(...)

"II. Revogação e modificação da decisão relativa à tutela de urgência e evidência. A decisão que concede a medida liminarmente funda-se em cognição sumária, e, à medida em que sucedem novos eventos ao longo do processo, pode o magistrado ter à sua disposição elementos que contribuem para o aprimoramento da cognição a respeito da existência (ou não) dos pressupostos que autorizaram sua concessão. Por isso, tal liminar pode ser revogada ou modificada. Persistindo a presença dos pressupostos que autorizaram a concessão da medida, ela conserva sua eficácia, inclusive em períodos de suspensão do processo (cf. art. 296, parágrafo único do CPC/2015). Sobre a revogação da decisão que concede tutela provisória na sentença, cf. comentário ao art. 1.012 do CPC/2015." (MEDINA, José. Título I. Disposições Gerais In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023.)

(...)

“Importante destacar que, independentemente do momento da concessão da tutela provisória, esta poderá, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (CPC, art. 296), inclusive mediante ao ajuizamento de nova ação, desde que tempestiva, quando a tutela antecipada for requerida em caráter antecedente e tenha se tornado estável diante da inércia do demandado. Nesse sentido, o Enunciado 26 da ENFAM prevê:

Caso a demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuizada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da revisão, reforma ou invalidação pretendida, na forma do art. 296, parágrafo único, do CPC/2015, desde que demonstrada a existência de outros elementos que ilidam os fundamentos da decisão anterior.

(...)

"A tutela antecipatória– tal como a cautelar– é marcada pela provisoriedade. Como ambas são fundadas em cognição não exauriente, podem ser, a qualquer tempo, revogadas ou alteradas no curso do processo (CPC, art. 296), bem como conservam a sua eficácia durante o período de suspensão do processo, salvo se houver decisão judicial em contrário (CPC, art. 296, parágrafo único). Em razão disso, ambas podem ser consideradas como espécies do gênero tutela de urgência, tendo o CPC permitido a sua concessão quando houver elementos comuns que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Nesse sentido, o Enunciado 143 do FPPC assevera:

“A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma provisória (sic)”.

Sobrevindo decisão judicial baseada em cognição exauriente, fica prejudicada a decisão provisória, embora seus efeitos possam ser protraídos no tempo (v.g., a sentença está sujeita à apelação com efeito suspensivo, mas o capítulo da sentença que concedeu a tutela provisória pode produzir efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, §1o, inc. V, CPC). Por outro lado, a decisão que julga improcedente o pedido final, consequentemente, gera a perda de eficácia da tutela provisória.

O juiz não pode modificar a decisão, salvo quando presentes fatos ou argumentos novos, em razão da preclusão e em decisão motivada (exegese do art. 296 do CPC). Ainda, quando o autor interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a tutela provisória (CPC, art. 1.015 , inc. I) e o tribunal dá provimento ao recurso, a decisão do juiz de primeiro grau é substituída pela do Tribunal (CPC , art. 1.008), não podendo o magistrado alterá-la, ressalvada a hipótese do surgimento de fatos novos.

Embora baseada em cognição sumária, apenas a tutela antecipada pode adquirir estabilidade, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC."
(CAMBI, Eduardo et al. 1. Tutela Provisória In: CAMBI, Eduardo et al. Curso de Processo Civil Completo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-completo/1620616155. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023)

Outrossim, repiso que a substituição da medida de anotação da indisponibilidade do imóvel estava, nos termos da decisão Id. 125260038, lastreada em novas circunstâncias fático-jurídicas que corretamente a justificaram, quais sejam, a
“impossibilidade de a parte ré explorar economicamente o imóvel rural em lide e a consequente depreciação deste”
, fundamentos que entendo suficientes e legítimos ao fim de autorizarem a modificação da tutela outrora deferida, arrefecendo o grau de indisponibilidade do bem.

Além disso, diversamente do que aduz o recorrido, não verifico perigo inverso na substituição da anotação de indisponibilidade para a mera anotação da existência da ação, isso porque tanto a indisponibilidade quanto à anotação da existência da ação, quando averbadas e pendentes na matrícula, induzem à publicidade absoluta do litígio existente entre as partes na demanda de origem, de modo que qualquer pessoa que eventualmente adquira o bem, o que, por ora, não passa de conjectura, não poderá alegar boa-fé quanto à inexistência da lide, podendo e certamente respondendo pela persecução do bem decorrente da coisa julgada que será formada.

De mais a mais, conforme já alinhavado em seara de liminar recursal, vislumbra-se, também, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
em favor do recorrente, haja vista que o imóvel foi adquirido por considerável valor (oito milhões de reais) e, este, diante da anotação determinada, ficará sem condições de dar seguimento às atividades rurais do bem, em especial no aspecto produção, por conta da indisponibilidade, que é barreira para a solicitação de crédito bancário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para, confirmando a tutela recursal de Id. 183021654, reformar a decisão Id. 126839039 e revigorar em definitivo a escorreita decisão anterior de Id. 125260038, a qual deferiu o
“pedido da parte ré e SUBSTITUO a medida de anotação da indisponibilidade pela medida de anotação do trâmite desta ação no imóvel do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, devendo a parte ré proceder à averbação na referida matrícula no prazo de 30 dias a contar da data da remoção da indisponibilidade, comprovando nos autos, sob pena de restabelecimento da medida, nos termos do art. 167, inciso I, item 21 e inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c.c. os arts. 300, caput, e 301 ambos do CPC”
(sic).

Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno interposto pela parte autora/recorrida no Id. 183292666.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023